Tribunal: TJDFT
Processo: 0001615-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. NÃO PROVIMENTO.CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas quando comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Os elementos de prova e as circunstâncias indicam a prática de difusão ilícita de drogas pelo acusado, razão pela qual não procede o pedido de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006.
3. A condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, mas com trânsito em julgado posterior, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes. Precedentes do STJ.
4. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena.
5 Conforme entendimento assentado pelo STJ, a utilização dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria para aumentar a pena e, concomitantemente, para afastar a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado não configura bis in idem.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.